Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ITBI. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR A SER RESTITUÍDO. QUANTIA CERTA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. ÍNDICE ÚNICO. TERMO INICIAL. DATA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
1. A sentença fixou quantia certa para o indébito tributário, conforme pleiteado pelo autor na inicial, o qual decorre exatamente da quantia efetivamente quitada a maior, bastando para isso mero cálculo aritmético. 1.1. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar erro do valor fixado e que não corresponde à quantia efetivamente quitada a maior, devendo ser mantida a sua fixação.
2. A sentença incorre em contradição, pois determina, primeiramente, a atualização com juros legais a partir da citação, e posteriormente estipula que o “valor devido deverá ser atualizado pela variação da SELIC, conforme EC 113/2021, art. 3o”. 2.1. A taxa SELIC engloba correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios, devendo ser utilizada com exclusividade na condenação contra a Fazenda Pública como único acessório do valor a ser repetido. 2.2. O termo inicial da correção monetária foi fixado corretamente pela sentença, conforme a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece que o valor do indébito tributário deve ser atualizado desde a data do recolhimento indevido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.